Tribunal: TJMT
Processo: 1002865-88.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002865-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), VALQUIRIA MARCELINO FERREIRA ABREU - CPF: 235.569.781-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA PUNITIVA. LEI ESTADUAL N. 10.978/2019. INCIDÊNCIA DE 60% SOBRE O VALOR DO IMPOSTO CORRIGIDO MONETARIAMENTE. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou exceção de
pré
-executividade, na qual se alegava excesso de execução em razão da forma de cálculo da multa aplicada em Certidão de Dívida Ativa relativa a débito de ICMS. A parte executada sustenta que a penalidade teria sido calculada em percentual superior ao limite legal de 60% do valor do imposto, previsto na Lei Estadual n. 10.978/2019, requerendo o reconhecimento do excesso e a retificação do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a multa punitiva constante da Certidão de Dívida Ativa foi calculada em desacordo com o percentual de 60% previsto na Lei Estadual n. 10.978/2019, configurando excesso de execução passível de reconhecimento em sede de exceção de
pré
-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de
pré
-executividade é admitida para o exame de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, desde que prescindam de dilação probatória, sendo possível sua utilização para análise da regularidade da Certidão de Dívida Ativa quando verificável por simples cálculo aritmético.

4.
A Lei Estadual n. 10.978/2019 revogou o regime sancionatório anteriormente previsto na Lei n. 7.098/98 e instituiu nova disciplina para as penalidades relativas ao ICMS, estabelecendo multa de 60% do valor do imposto na hipótese de falta de recolhimento apurada por levantamento fiscal, conforme art. 47-E, I, “a”.

5.
A legislação estadual determina que as multas sejam calculadas sobre os valores básicos do tributo corrigidos monetariamente, distinguindo essa base de cálculo dos juros de mora, que constituem acréscimo autônomo e não integram a base da penalidade.

6.
A análise dos valores constantes da Certidão de Dívida Ativa demonstra que a multa foi apurada pela incidência de 60% sobre o valor do imposto acrescido de
correção monetária, sem inclusão de juros moratórios, em conformidade com o art. 47-E, I, “a”, c/c § 12, da Lei n. 7.098/98.

7.
Inexistindo discrepância entre o percentual legal e o montante indicado na CDA, não se verifica excesso de execução nem irregularidade na constituição do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 106, II, “c”; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 47-E, I, “a”, e § 12; Lei Estadual n. 10.978/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.315.580/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22.08.2021; TJMT, AI 1019438-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 22.07.2025
; AI
1038869-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, j. 27.2.2026
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra
decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n.
1021879-42.2020.8.11.0041, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte executada, afastando a alegação de excesso de execução e determinando o prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais, a
parte
agravante alega que a execução fiscal foi ajuizada com fundamento na Certidão de Dívida Ativa n. 2020157223, na qual foi aplicada multa punitiva originalmente prevista no art. 45, inciso I, alínea “a”, da Lei Estadual n. 7.098/98, no percentual de 100% do valor do imposto.

Afirma que o referido dispositivo legal foi expressamente revogado pela Lei Estadual n. 10.978/2019, que instituiu penalidade menos severa para a mesma infração, fixando a multa em 60% do valor do imposto, nos termos do art. 47-E da Lei n. 7.098/98, devendo incidir retroativamente, à luz do art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional.

Sustenta que, embora a decisão agravada tenha reconhecido a aplicação da lei mais benéfica, concluiu equivocadamente que a Certidão de Dívida Ativa já estaria adequada ao novo regramento, quando, na realidade, os valores nela constantes demonstrariam que a multa exigida supera o percentual legal de 60%, configurando excesso de execução verificável por simples cálculo aritmético.

Afirma, ainda, que a matéria suscitada é de ordem pública e pode ser examinada por meio de exceção de
pré
-executividade, por prescindir de dilação probatória, bem como que a decisão recorrida
incorreu em erro de fato e negativa de prestação jurisdicional ao não analisar adequadamente os dados constantes do título executivo.

Pautad
o
nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o curso da execução fiscal e os atos constritivos dela decorrentes. Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolher a exceção de
pré
-executividade, reconhecer o excesso de execução e determinar a retificação da Certidão de Dívida Ativa, ou, subsidiariamente, a anulação da decisão para novo exame da matéria pelo juízo de origem.
(Id
342559886
).

O efeito suspensivo foi deferido. (Id
343000356
).

Em contrarrazões, o agravado sustenta

a inexistência de excesso de execução, ao argumento de que a multa foi corretamente fixada no percentual de 60% do valor do imposto, nos termos do art. 47-E da Lei Estadual n. 7.098/98, com redação dada pela Lei n. 10.978/2019.

Afirma que a diferença numérica apontada pela agravante decorre apenas da incidência de atualização monetária pela taxa SELIC sobre o crédito tributário, circunstância que não altera o percentual da penalidade nem caracteriza irregularidade na composição do débito.

(Id
351381857
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026